Tribunal: STF
Processo: RE 748190
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPENSA DE PROVA. 1. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUICONAL INDIRETA. 2. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.